Tribunal: CARF
Processo: 10166.731089/2017-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.731089/2017-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.547 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
BANCO DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS.
As alegações desprovidas de prova, quando necessária, não tem o condão de
afastar o pressuposto de fato do lançamento fiscal
DO ATO DE PROVAR
Para que se produza prova é preciso que se estabeleça uma correlação lógica
entre os documentos e os fatos. A prova decorre do vínculo ou correlação
lógica estabelecida entre os documentos e os fatos probantes. A mera juntada
de documentos aos autos não é suficiente para demonstrar um fato probante

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros e Sonia de Queiroz Accioly .Ausente o Conselheiro
Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 476 e ss) interposto contra decisão da 6a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (fls. 437 e ss) que manteve em parte
a não homologação de parte das compensações informadas em GFIP pelo contribuinte, no
período de 01/2013 a 12/2013, inclusive a competência 13/2013, relativa ao 13o salário/2013, no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.731089/2017-77
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.547 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731089/2017-77

valor total de R$ 8.469.356,17 (oito milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, trezentos e
cinquenta e seis reais e dezessete centavos).
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve em parte a decisão não homologatória:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade oposta em face do Despacho Decisório no
2.058/2017 – Diort/DRF-Brasília/DF, de 09/12/2017 (fls. 100/105) da Divisão de
Orientação e Análise Tributária – Diort, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Brasília/DF, que não homologou parte das compensações informadas em GFIP pelo
contribuinte, no período de 01/2013 a 12/2013, inclusive a competência 13/2013,
relativa ao 13o salário/2013, no valor total de R$ 8.469.356,17 (oito milhões,
quatrocentos e sessenta e nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e dezessete
centavos).
No Relatório do Despacho Decisório a fiscalização informa que se trata de
compensações declaradas em GFIP, nos termos do artigo 56, caput e § 7o, da Instrução
Normativa RFB no 1.300/2012.
Informa a fiscalização que, no âmbito do dossiê no 10010.003836/0816-71, o
contribuinte foi intimado a detalhar as compensações efetuadas em GFIP no período de
01/2013 a 13/2015, por meio de Centro de Atendimento Virtual – Portal e-CAC, da
Receita Federal, entretanto, em função de erros no Portal, o detalhamento das
informações ocorreu mediante o preenchimento de planilhas eletrônicas, em formato
Excel.
Nos itens 5 e 6 do Despacho Decisório a fiscalização elenca a legislação que embasou a
decisão de não homologação das compensações, transcrevendo os textos legais
aplicáveis.
Da análise dos detalhamentos apresentados pela impugnante, a fiscalização conclui que:

Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.547 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731089/2017-77

Informa que todas as informações e os cálculos estão detalhados nos Anexos I a VI do
Despacho Decisório, disponibilizados, em formato Excel, como “Arquivo Não
Paginável”, anexados conforme Termo de Anexação de fl. 106. Esse arquivo digital
contêm as seguintes planilhas (anexos):
 Anexo I – GFIP E GPS DOS MESES E CNPJ DE ORIGEM DO CRÉDITO.
 Anexo II – GFIP E GPS DOS MESES E CNPJ DE ORIGEM DO CRÉDITO –
GPS CONSOLIDADA.
 Anexo III – DETALHAMENTO BB.
 Anexo IV – ANEXO II COMBINADO COM ANEXO III.
 Anexo V – DEMONSTRATIVO DA COMPENSAÇÃO.
 Anexo VI – VALOR A GLOSAR POR MÊS.
Na análise das GFIP e GPS, disponíveis nos sistemas da Receita Federal do Brasil, a
fiscalização constatou a inexistência de parte do crédito utilizado pelo contribuinte em
compensações de contribuições previdenciárias no período de 01/2013 a 13/2013,
resultando na não homologação de compensações no valor total de R$ 8.469.356,17
(oito milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e
dezessete centavos).
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
O sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, em 09/01/2018,
conforme termo de solicitação de juntada (fl. 110), na qual alega:
1. SINOPSE DOS FATOS.
Faz breve relato sobre o procedimento de auditoria das compensações declaradas pela
empresa.
Descreve o procedimento adotado pela fiscalização na apuração dos créditos, contido na
planilha anexa ao Despacho Decisório:
 Anexo I: o auditor apura o valor devido e o valor recolhido pelo Banco,
detalhando GPS de 02/2006 a 11/2013;
 Anexo II: consolida as GPS do Anexo I e compara o valor devido x valor
recolhido pelo Banco, apontando o saldo credor/devedor do banco;
 Anexo III: aponta os valores compensados em 2013, considerando os dados
consolidados pelo Banco em 16/11/2017;
 Anexo IV: combinando os anexos II e III, confronta os valores compensados em
2013 com o resultado credor/devedor do Banco, considerando a GPS da
competência de origem do crédito;
 Anexo V: compara o valor compensado atualizado com o valor do crédito/débito
do banco atualizado. A compensação homologada corresponde, no máximo, ao
valor do crédito do banco atualizado;
 Anexo VI: resumo das diferenças por competência, considerando o mês de
compensação.
Apresenta exemplos de cálculos, utilizando valores constantes dos anexos I, II e V, para
corroborar seu entendimento quanto ao método utilizado pela fiscalização.
Alega existir equívocos no Anexo VI, na medida em que os valores foram consolidados
por competência, mas o campo “mês de compensação” está em desacordo com a
planilha contida no anexo V. Cita exemplo:
a) Estabelecimento 00.000.000/1463-07. Mês de origem do crédito: 12/2007. Mês da
compensação no Anexo V: 05/2013. Mês da compensação no anexo VI: 01/2013.
Nesse contexto, entende que a fiscalização mescla diferenças de recolhimento com
compensações, e, por conseguinte, homologa apenas parcialmente os créditos utilizados
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.547 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731089/2017-77

pelo Banco. As diferenças de recolhimento se referem basicamente à conversão em
espécie de adicional de férias, verbas isentas de incidência, conforme processos
judiciais nos 2002.34.00.026604-4 e 0030140-85.2010.4.01.3400, respectivamente, e
que já foram avaliadas e homologadas pela RFB no processo de obtenção da CND.
Argumenta que as compensações devem ser analisadas separadamente, considerando
que os créditos utilizados, declarados em GFIP, ocorreram porque o vencimento da
folha de pagamento do Banco é antecipado, ocorrendo no dia 20 de cada mês, e, assim,
os acertos posteriores são realizados levando em consideração a competência, gerando
retificações na GFIP. A origem desses acertos são os descomissionamentos, alterações
de função, reclassificações, licença saúde/acidentária, determinações judiciais, dentre
outros eventos ocorridos no BB.
Para corroborar suas afirmações juntou planilha “do Despacho Decisório – análise” em
formato Excel com os exemplos citados, juntada como arquivo não paginável às fls.
126/129, e planilha “comparativo BB x INSS_intimação_13122017”, à fl. 130, na qual
justifica as diferenças no recolhimento a menor apontadas pela fiscalização no anexo II
do Despacho Decisório.
2. DO DIREITO.
2.1. DA POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. DA
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO, NO EXERCÍCIO, A FAVOR DO CONTRIBUINTE.
Argumenta que tendo demonstrado a origem e apuração do crédito declarado nas
compensações declaradas em GFIP no período de 01/2013 a 13/2013, não há razão para
manutenção do despacho decisório, sendo imperiosa sua reforma. Cita legislação.
O processo administrativo deve sempre priorizar o princípio da verdade material, que
atribui à autoridade fiscal o dever-poder de anular, corrigir ou modificar o lançamento,
independentemente de se tratar de erro de fato ou de direito.
2.2. DA LEGAL, DEVIDA E OBRIGATÓRIA REVISÃO DO LANÇAMENTO
FISCAL. DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
Reafirma que o Fisco tem o dever legal de revisar de ofício o lançamento tributário, nos
termos do art. 149 do CTN, uma vez que não é dado ao ente tributante deixar de
apreciar questões que fragilizem ou lancem por terra o crédito apurado.
Alega que a não homologação das compensações resulta em enriquecimento ilícito sem
causa do Poder Público e viola aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da
moralidade administrativa.
Nesse sentido, a revisão de ofício do despacho decisório é medida vinculada (não
discricionária) imposta pela ordem jurídica vigente, evitando que vícios e incorreções
tenham o condão de se transformar em fatos geradores de obrigação tributária, sob pena
de confisco.
Destarte, não assiste razão para a homologação parcial das compensações declaradas em
GFIP no período de janeiro/2013 a 13/2013, pois contrariou e negou vigência ao artigo
5o, II, da CRFB/88, e ao artigo 97, IV, do CTN, além de violar literalmente os princípios
da legalidade e tipicidade cerrada em matéria tributária, devendo, por conseguinte, ser
anulado o despacho decisório objurgado, por vício material e formal.
3. DO PEDIDO.
Requer a homologação integral das compensações declaradas em GFIP no período de
01/2013 a 13/2013.
Em sessão datada de 10/04/2018 esta 12a Turma de Julgamento da DRJ/RPO acolheu
proposta de Resolução exarada pelo então Relator dos autos, AFRFB Ocenir Sanches,
convertendo o julgamento em diligência, conforme Resolução no 14-4.599, fls. 154/162.
Determinou-se a intimação do contribuinte para a reapresentação de arquivos digitais e
à fiscalização as seguintes providências:
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.547 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731089/2017-77

a. Analise os anexos V e VI do Despacho Decisório para verificar a existência de
divergências de informações relativas ao mês de compensação e aos respectivos
valores compensados, e preste os esclarecimentos sobre as divergências, demonstrando
em planilha as divergências porventura encontradas (mês de compensação e
respectivos valores).
Ressalto que a análise deve abranger todo o período e estabelecimentos relacionados
nesses anexos.
b. Explicite os motivos pelos quais a compensação não foi homologada, integral ou
parcialmente, nas competências em que constam créditos em favor da empresa,
conforme exemplo citado no item 2 deste voto.
c. Detalhe informações sobre cada coluna das planilhas (anexos I a VI do DD),
esclarecendo sobre o conteúdo dos valores ou informações ali registrados, e, no caso
de valores calculados, informe a metodologia utilizada.
d. Informe a correlação entre as planilhas I a VI (fluxo de informações entre elas).
e. Manifeste-se sobre as alegações de defesa, quanto à origem dos créditos
compensados serem decorrentes de decisões judiciais.
Em 25/07/2018 a fiscalização emitiu a Informação Fiscal Diort/DRF-Brasília/DF no
0380/2018 (fls. 180/183), informando que:
a. Em nenhum momento, o contribuinte alegou, como origem das compensações, a
existência de créditos judiciais (“JUD”), seja nos detalhamentos apresentados por
planilha (“Anexo III”) seja nas respostas por escrito às intimações. Sempre declarou
que os créditos compensados eram de Contribuição Previdenciária Indevida ou a
Maior (“CPIM”), apurados, portanto, no âmbito administrativo.
b. Em razão dos equívocos nos Anexos IV a VI, optou por refazer os anexos IV e V e
suprimir o anexo VI. Nesse sentido, os únicos casos em que havia crédito em favor da
empresa, mas não foi homologada a compensação, pois o crédito estava prescrito, são:
01/2013 – CNPJ no 00.000.000/0056-65 (mês e CNPJ de compensação) e
02/2006 – CNPJ no 00.000.000/0056-65 (mês e CNPJ de origem do crédito);
 05/2013 – CNPJ no 00.000.000/1463-07 (mês e CNPJ de compensação) e
12/2007 – CNPJ no 00.000.000/1463-07 (mês e CNPJ de origem do crédito).
c. Esclareceu o conteúdo das colunas de cada uma das planilhas (anexos I a VI do
Despacho Decisório), da correlação entre as planilhas e a metodologia de cálculo.
d. Em decorrência dos erros encontrados nos anexos, houve uma diminuição no valor a
glosar, resumido em demonstrativo no item 6 da Informação Fiscal:

Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.547 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731089/2017-77

O contribuinte manifestou-se em 17/09/2018 (fls. 197/208) alegando que a metodologia
utilizada pela fiscalização desconsidera particularidades e limitações da GFIP. Explica
que o aplicativo gerador da GFIP (Sefip) considera uma única base de cálculo para
FGTS e INSS, não permitindo subtrair as verbas judicialmente reconhecidas como
isentas ou indenizatórias, acarretando apuração equivocada do valor a ser recolhido.
Portanto, as diferenças entre o valor de recolhimento e o valor informado (GPS - GFIP)
não representam o efetivo saldo credor do contribuinte.
Em relação ao contribuinte, dois processos judiciais influenciam na base de cálculo da
Previdência Social, a saber:
i. Mandado de Segurança no 26542-07.2002.4.01.3400 (2002.34.00.026604-4), que
afastou a incidência de contribuição previdenciária sobre a conversão em espécie das
verbas licença-prêmio, abonos e folgas.
ii. Mandado de Segurança no 30140-85.2010.4.01.3400: afastou a incidência de cota
pessoal sobre o adicional de férias concedido aos empregados da base sindical de
Brasília-DF.
Juntou, como arquivo não paginável (fl. 209) a planilha “COMPARATIVO BB X INSS
diligência”, em que são comparados os valores apurados pelo Auditor da Receita com a
soma das conversões e adicionais de férias de mesmas competência e CNPJ, de modo a
demonstrar a inexistência de débito pelo Banco.
Prestou esclarecimentos sobre a origem dos valores compensados.
Impugnou o novo cálculo apresentado pela fiscalização, alegando que não foram
consideradas as conversões e adicional de férias e apontando inconsistências na
apuração de alguns créditos. Juntou demonstrativos com exemplos de cálculos, em
arquivos digitais não pagináveis (fl. 209) e “Extrato de compensação 2013” (fls.
210/213).
A partir da análise das alegações e documentos apresentados pelo contribuinte, a
fiscalização intimou-o a apresentar documentos adicionais e demonstrativos:
 Decisões liminares e sentenças de primeira instância, acórdãos do último
tribunal que julgou em definitivo as demandas e certidões de trânsito em
julgado para ambos os processos judiciais: 2002.34.00.026604-4 e
30140.85.2010.4.01.3400.
 Arquivos “txt” com os valores das conversões em espécie e do INSS retido sobre
o terço constitucional de férias, da mesma forma que foram apresentados para
2013, para as competências e os CNPJ utilizados como origem do crédito,
conforme a planilha anexada a esse despacho.
 Reapresentar as planilhas “COMPARATIVO BB X INSS_diligencia” e
“Demonstrativo_Dif_ Recolhimento_ versao2”, atualizadas de acordo com as
novas informações requeridas nesse despacho.
A intimação foi atendida pelo contribuinte em 25/10/2018 (fls. 237/239), com a
apresentação de cópia dos processos no 2002.34.00.026604-4 (fls. 240/262) e no
30140.85.2010.4.01.3400 (fls. 263/275) e das planilhas solicitadas pela fiscalização.
Os documentos e planilhas apresentados foram analisados pela fiscalização e, no seu
entendimento, justificaram a revisão dos cálculos, considerando-se os créditos
decorrentes de decisão judicial, conforme planilha eletrônica (formato Excel) juntada
como arquivo não paginável (fl. 280), composta por 7 (sete) planilhas, que se
constituem nos anexos I a VIII, cujo conteúdo é detalhado na Informação Fiscal
Diort/DRF-Brasília/DF no 0114/2019 (fls. 277/279).
O resumo mensal do valor da compensação não homologada consta no item 11 da
Informação Fiscal:
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.547 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731089/2017-77

Intimado do resultado da diligência, o contribuinte manifestou-se em 08/03/2019 (fls.
285/288), alegando:
1. Das diferenças relativas à cota pessoal de contribuição previdenciária.
Alega que no Mandado de Segurança no 26542-07.2002.4.01.3400, restou declarada a
inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre as parcelas convertidas em espécie,
em razão de sua natureza indenizatória. No entanto, na apuração dos créditos foram
consideradas somente as diferenças referentes à cota patronal e o RAT. Entende que a
cota pessoal gerada pelo Sefip deve também ser considerada.
2. Erro material.
Alega que as diferenças apontadas no anexo VIII referem-se a compensações
decorrentes de recolhimentos efetuados em reclamações trabalhistas. Juntou telas dos
registros internos do contribuinte (fls. 286/288), por amostragem, com créditos de R$
172.683,26.
3. Requer a prorrogação do prazo para a apresentação da prova dos recolhimentos
relativos às ações trabalhistas e para a realização de diligências específicas.
Em 11/03/2019 complementou sua manifestação apresentando relação de recolhimentos
realizados em ações trabalhistas, por amostragem (fls. 296/297).
Em sessão datada de 27/06/2019, novamente por proposta do então Relator, AFRFB
Ocenir Sanches, esta 12a Turma de Julgamento da DRJ/RPO, considerando a
divergência entre os valores suspensos por decisão judicial e os valores com
exigibilidade suspensa informados na planilha VII, decidiu converter o julgamento em
diligência, através da Resolução no 14-5.151 (fls. 303/313), para que a fiscalização:
a) Esclareça os procedimentos adotados e documentos verificados para a confirmação
dos valores com exigibilidade suspensa informados nas planilhas IV (terço
constitucional de férias), V (conversões em espécie), VI (consolidação das planilhas IV
e V) e VII (apuração do crédito).
b) Junte ao processo extrato dos débitos suspensos por decisão judicial (DCG),
relativos aos períodos de origem dos créditos compensados, detalhados por mês,
estabelecimento e rubricas, em arquivo não paginável, no formato “excel”.
c) A fiscalização deverá refazer as planilhas de apuração dos créditos e cálculo dos
valores glosados, considerando os valores suspensos por ação judicial, incluídos em
Débito Confessado em GFIP – DCG.
Em 27/12/2019, a fiscalização emitiu a Informação Fiscal Diort/DRF-Brasília/DF no
1361/2019 (fls. 315/317), na qual presta os seguintes esclarecimentos:
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.547 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731089/2017-77

a) Os cálculos e cruzamentos de dados foram efetuados de acordo com os documentos
das folhas de pagamento apresentados pelo contribuinte, validados pelo SVA (fls. 113 a
142; 169 a 171; 189 e 190; 197 a 213; e 237 a 276);
b) Tais dados estão no anexo “VII”; e
c) Considerando os valores dos DEBCAD/Processos suspensos por ação judicial
(anexo “VIII”), os cálculos dos créditos de CPIM e do demonstrativo da compensação
foram refeitos, respectivamente, nos anexos “IX” e “X”.
Juntou a planilha eletrônica “Anexos.zip”, como arquivo não paginável (fl. 318),
constituída pelos anexos I a X, detalhando o conteúdo de cada anexo nos itens 3 a 7 da
Informação Fiscal. Referidos anexos detalham, por mês e estabelecimento, a origem dos
créditos utilizados, em valores originais e atualizados, demonstrando os valores da
compensação homologada, da compensação não homologada (glosa) e os créditos
declarados em GFIP com exigibilidade suspensa.
Com base nos documentos examinados e cálculos efetuados, o valor total das
compensações não homologadas é de R$ 8.212.992,57 (oito milhões, duzentos e doze
mil, novecentos e noventa e dois reis e cinquenta e sete centavos), resumidos no
demonstrativo do item 8, da Informação Fiscal:

Devidamente intimado, sobreveio nova manifestação do contribuinte às fls. 323/330.
Deduz os seguintes argumentos:
1. DO VALOR DOS DÉBITOS SUSPENSOS
Alega que os valores apontados no Anexo VII não equivalem ao total a ser deduzido da
base de cálculo das contribuições previdenciárias a título de conversões em espécie e de
adicional de férias.
Cita, ilustrativamente, o Debcad 11050103-9, relacionado nas linhas 476832 a 476834,
no total R$ 1.145,99 (FNDE 98,94 + INCRA 7,91 + SAT 1.039,17), copiando telas de
consulta do “Relatório de Detalhamento de Divergências Apuradas”, da RFB, emitidos
em 03/04/2015, na qual se observa que a diferença apontada pelo Auditor, na linha
29796 do Anexo VIII, de R$ 1.039,17, é inferior ao valor das parcelas efetivamente
realizadas (R$ 1.090,44, conforme apurado no anexo VI, linha 30.205.
Argumenta que, aparentemente, as diferenças apontadas no “Relatório Complementar
de Situação Fiscal” foram baixadas durante o processo de obtenção da Certidão Fiscal
(CND), como se correspondessem à totalidade das conversões em espécie e de adicional
de férias, o que, todavia, não representa a realidade.
Apresenta exemplo, relativo à competência 12/2013, estabelecimento 4225-09,
demonstrando diferenças entre as bases de cálculo do FGTS e INSS, e a correspondente
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.547 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731089/2017-77

diferença de contribuições, de R$ 1.090,44, obtida a partir de informações extraídas de
sistemas internos do contribuinte, conforme telas foram copiadas.
Afirma que foi disponibilizado ao Auditor Fiscal o aquivo
“BBM.FPAF402A.O9910.D8559.D180827.C1312”, que demonstra o valor da verba
Conversão em espécie (R$ 3.708,99) e da Conversão de Abono (R$ 412.11). Junta
também cópia do extrato da GPS, extraído do sistema de do contribuinte, detalhando as
contribuições ao FPAS, RAT, Segurados e Terceiros.
Como demonstrado, as bases de cálculo adotadas pelo auditor não conferem com as
efetivamente verificadas, devendo serem utilizadas as bases informadas nos Anexos IV,
V e VI, do cálculo do Auditor – conforme, aliás, já havia sido realizado nas diligências
que culminaram na Informação Fiscal no 114/2019.
2. DA METODOLOGIA DE CÁLCULO UTILIZADA.
Alega que a metodologia de cálculo utilizada pela fiscalização é equivocada.
O “Anexo VIII” apresenta o comparativo dos valores apurados de adicional de férias e
de conversões com os valores dos DEBCAD (comparativo entre valores do “Anexo VI”
e do “Anexo VII”), considerando na coluna “F” o menor valor entre elas.
Ocorre que não é correto alternar entre a metodologia de cálculo apresentada pelo
Banco (utilizada no “Anexo VI”) com a metodologia sugerida pela DRJ (utilizada no
“Anexo VII”), para eleger o resultado mais favorável ao Fisco.
Aduz que a determinação da DRJ/RPO e a nova metodologia utilizada pelo auditor
acarretaram na apuração de glosas no total de R$ 8.212.992,57, ao passo que as
diligências anteriores já haviam superado os aspectos antes mencionados, mantidas as
glosas de apenas R$ 255.675,06 (Informação Fiscal no 114/2019, fl. 278/279)
As conclusões apresentadas na Informação Fiscal ora impugnada implicam o retrocesso
ao estágio inicial das apurações, motivo pelo qual, além de se impugnar os valores dos
DEBCAD que não representam o total das conversões em espécie e adicional de férias,
e a metodologia de cálculo do auditor, mister sejam reprisados os aspectos da
manifestação de fls. 285/288:
a) O Cálculo do Auditor considera apenas os valores de INSS Patronal e de RAT
Ajustado, ignorando as diferenças de INSS “Pessoal” (sic) geradas pelo aplicativo
SEFIP. A matéria objeto do processo judicial não se restringe à exoneração da cota
patronal.
Aduz que, em vez de considerar o valor do DEBCAD, deve-se tomar como base o
cálculo apresentado pelo próprio Auditor nas diligências anteriores. Sugere metodologia
de cálculo e apresenta exemplo de cálculo da contribuição de segurado.
b) As maiores diferenças apontadas se referem a compensações de recolhimentos
provenientes de reclamatória trabalhista, efetuadas pela 9996 RETAB – SP, através da
transação 20/51-54 do aplicativo ARH. Essas compensações haviam sido preenchidas
pelo Contribuinte, na planilha disponibilizada pelo Auditor, indevidamente como
“CPIM”, Contribuição Previdenciária Indevida ou a maior.
Juntou documentos às fls. 323/330, para comprovar as compensações provenientes de
ações trabalhistas.
Pelo exposto, requer o refazimento dos cálculos, a fim de que sejam observados os
valores efetivamente suspensos, bem como para corrigir equívocos na metodologia
adotada, ou, caso considerados suficientes os esclarecimentos, requer a procedência da
manifestação de
inconformidade, para determinar que sejam
integralmente
homologadas as compensações.
É o Relatório. Decido
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve em parte
a decisão proferida na Unidade de Administração Tributária, em R. Acórdão com as ementas
abaixo reproduzidas:
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.547 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731089/2017-77

Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO.
Somente é cabível, nas condições e sob as garantias que a Lei estipular, a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO. DIREITO. PRAZO.
A extinção do direito de pleitear ou efetivar a compensação ocorre em cinco anos
contados do pagamento indevido ou a maior que o devido.
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA
SOCIAL
-
GFIP.
INFORMAÇÃO
DE
OBRIGAÇÕES
DISCUTIDAS
JUDICIALMENTE.
Durante o curso de ação judicial em que se discute a obrigação previdenciária, a GFIP
deve ser preenchida normalmente, de modo a evidenciar o valor da contribuição devida
de acordo com a lei, e não aquele do qual a empresa se julga devedora.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
É de competência exclusiva da Justiça do Trabalho a execução da cobrança das
contribuições sociais oriundas de reclamatórias trabalhistas, não cabendo a rediscussão
da matéria no âmbito administrativo para reconhecimento de direito creditório.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
As provas documentais devem ser apresentadas no momento da impugnação, sob pena
de preclusão, excetuado fundado motivo para não tê-lo feito naquela oportunidade.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Extrai-se do Julgamento de 1a Instância que:
No presente processo discute-se a não homologação de compensações realizadas pelo
contribuinte, relativas ao período de 01/2013 a 12/2013, no valor total de R$
8.469.356,17 (oito milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, trezentos e cinquenta e
seis reais e dezessete centavos).
(...)
A revisão dos cálculos resultou em redução dos valores não homologados para R$
8.212.525,74 (oito milhões, duzentos e doze mil, quinhentos e vinte e cinco reais e
setenta e quatro centavos), demonstrados nas planilhas eletrônicas juntadas como
arquivo não paginável conforme termo de fl. 179, cujos totais foram resumidos no
demonstrativo do item 6 da referida Informação Fiscal. Portanto, nesse ponto, as
alegações de erros apresentados na manifestação de inconformidade foram acatadas e
corrigidas pela fiscalização, dando-se ciência ao contribuinte, conforme Termo de
Ciência de fl. 186.
(...)
A revisão dos cálculos, considerando a correção dos erros de cálculo corrigidos (item 1,
deste Voto) e os créditos com exigibilidade suspensa, como demonstrado, resultou em
redução dos valores não homologados para R$ 8.212.992,57 (oito milhões, duzentos e
doze mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e sete centavos), conforme
detalhado no “Anexo X” (fl. 318) e consolidado no demonstrativo constante do item 8
da Informação Fiscal Diort/DRF-Brasília/DF no 1361/2019:
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.547 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731089/2017-77

Pelo exposto, acato a proposta da fiscalização, homologando parcialmente a
compensação efetuada pelo contribuinte, no período de 01/2013 a 12/2013, no valor de
R$ 10.536.670,55 (dez milhões, quinhentos e trinta e seis mil, seiscentos e setenta reais
e cinquenta e cinco centavos), reduzindo o valor não homologado, de R$ 8.469.356,17
(oito milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e
dezessete centavos), para R$ 8.212.992,57 (oito milhões, duzentos e doze mil,
novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e sete centavos).
Cientificado da Decisão de Piso, aos 08/06/2020 (fls. 473), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 06/07/2020 (fls. 474 e 476 e ss), insurgindo-se
contra decisão da DRF e Decisão de 1a Instância ao fundamento que:
1) há erro na metodologia utilizada pela fiscalização, por desconsiderar
particularidades e limitações da GFIP, que não permite subtrair as verbas isentas e valores
discutidos judicialmente, acarretando apuração equivocada do valor a ser recolhido.
2) alternância de critérios de aferição, para eleger resultado mais favorável ao
fisco, não se mostra legítima à aferição.
3) na apuração dos créditos não foi considerada a cota pessoal (contribuição do
segurado) sobre as parcelas objeto de discussão judicial.
4) as maiores diferenças apontadas referem-se a compensações decorrentes de
recolhimentos efetuados em Reclamações Trabalhistas.
Requer o provimento do presente recurso, para que seja determinada a
homologação integral das compensações informadas em GFIP; ou, alternativamente, para
determinar o refazimento dos cálculos, com a observância da metodologia exposta no recurso.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.547 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731089/2017-77

O Recorrente insurge-se contra a decisão de piso ao enfoque de que:
1) há erro na metodologia utilizada pela fiscalização, por desconsiderar
particularidades e limitações da GFIP, que não permite subtrair as verbas isentas e valores
discutidos judicialmente, acarretando apuração equivocada do valor a ser recolhido.
2) alternância de critérios de aferição, para eleger resultado mais favorável ao
fisco, não se mostra legítima à aferição.
3) na apuração dos créditos não foi considerada a cota pessoal (contribuição do
segurado) sobre as parcelas objeto de discussão judicial.
4) as maiores diferenças apontadas referem-se a compensações decorrentes de
recolhimentos efetuados em Reclamações Trabalhistas.
Vejamos como o R. Acórdão de 1o Grau abordou cada uma das alegações trazidas
em recurso:
A compensação de contribuições previdenciárias tem legislação própria e exige o
cumprimento de requisitos legais específicos, especialmente quando se tratam de
contribuições realizadas em base em legislação formalmente vigente. Vejamos.
Constituindo a compensação uma das formas de extinção do crédito tributário, o
procedimento merece tratamento próprio e específico do Código Tributário Nacional -
CTN, que estabelece as diretrizes, os requisitos e as regras gerais:
(...)
O Código Tributário Nacional - CTN confere à lei a prerrogativa de estabelecer
condições e garantias para a realização das compensações e exige a condição de que os
créditos compensáveis devem ser líquidos e certos. Tanto assim que, em caso de haver
medida judicial para afastar a aplicação de lei formalmente vigente, a compensação
somente poderá se dar após o trânsito em julgado da respectiva decisão – artigo 170-A.
(...)
Desta forma, ao transmitir a GFIP, o contribuinte apura e demonstra (declara) o
montante de contribuições previdenciárias devidas, considerando os vários fatos
geradores ocorridos no correspondente período. Entretanto, sendo também detentor de
crédito, pode simultaneamente declará-lo na GFIP (ou seja, pode realizar a
compensação), do que resulta evidentemente na redução do montante declarado como
devido (lançamento fiscal “por homologação”) e, consequentemente, a ser recolhido
(...)
A Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, atualmente vigente (desde 18/07/2017), e
que “estabelece normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil”, assim dispõe sobre a compensação
de contribuições previdenciárias
(...)
A Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, vigente entre 21/11/2012 e 17/07/2017,
revogada pela Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, assim tratava a compensação de
contribuições previdenciárias:
(...)
Como visto, no caso das contribuições previdenciárias a compensação se opera nas
condições da Lei n° 8.212/1991 e legislação pertinente, que prevê a materialização do
procedimento via GFIP para o período aqui discutido
(...)
O contribuinte alegou, em sua manifestação de fls. 197/208, que os créditos
compensados referem-se a acertos mensais decorrentes de fechamento antecipado da
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.547 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731089/2017-77

folha de pagamento, e que a fiscalização não considerou as particularidades e limitações
da GFIP, que não permite subtrair da base de cálculo as verbas discutidas judicialmente.
Nesse ponto, cabe esclarecer que as verbas discutidas judicialmente, ainda sem trânsito
em julgado (docs. fls. 240/275), devem, obrigatoriamente, ser informadas em GFIP,
conforme orienta o Manual da GFIP, versão 8.4:
7 – INFORMAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DISCUTIDAS JUDICIALMENTE
Caso o empregador/contribuinte decida discutir judicialmente alguma obrigação,
deve informar a GFIP/SEFIP normalmente de acordo com a legislação. Não deve
elaborar a GFIP/SEFIP de acordo com o que entende ser devido.
Caso a decisão judicial altere a obrigação, o empregador/contribuinte deverá retificar
as GFIP/SEFIP de acordo com a sentença, sendo passível de autuação a falta de
correção após a referida decisão.
O referido procedimento aplica-se também às contribuições destinadas a outras
entidades e fundos, arrecadadas pela RFB. (negritei e sublinhei)
Antes do trânsito em julgado, a empresa deve obrigatoriamente preencher a GFIP com
informações de fatos geradores e contribuições de acordo com o que determina a
legislação e não de acordo com o seu entendimento. A decisão judicial liminar favorável
ao contribuinte não dispensa o cumprimento de obrigações acessórias, mas apenas
suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto se analisam as razões do pedido
ou do recurso.
Esse é o entendimento manifestado na Solução de Divergência no 1 – Cosit, de 27 de
janeiro de 2012 e a Solução de Consulta no 279, de 02 de junho de 2017:
(...)
Ocorre que a GFIP não tem campos próprios para registrar de forma destacada os
valores com exigibilidade suspensa. Ou seja, os valores declarados pela empresa em
GFIP como fatos geradores e valores devidos ao INSS contemplam tanto os valores não
questionados como também os valores que a empresa discute judicialmente. Nesses
casos, para apurar o valor de créditos decorrentes de recolhimentos indevidos ou a
maior, a fiscalização deve analisar as informações e documentos relacionados aos
valores declarados em GFIP, para identificar e desconsiderar os valores das
contribuições com exigibilidade suspensa declarados na GFIP. É o que se extrai da
Solução de Consulta no 279/2017:
(...)
Portanto, na apuração de eventuais valores recolhidos indevidamente ou a maior que o
devido, o valor de contribuições com a exigibilidade suspensa declaradas em GFIP,
incidentes sobre o valor de verbas discutidas judicialmente, deve ser apartado
(subtraído) do valor devido à previdência calculado pelo Sefip.
Após a emissão da Informação Fiscal no Diort/DRF-Brasília/DF no 0380/2018, o
contribuinte manifestou-se (fls. 237/239) e juntou novos documentos, relativos a
decisões judiciais. Às fls. 240/275 foram juntadas peças dos processos judiciais citados
pela fiscalização:
 Mandado de Segurança no 2002.34.00.026604-4, que afastou a incidência de
contribuição previdenciária sobre a conversão em espécie das verbas licença-
prêmio, abono-assiduidade e férias.
 Mandado de Segurança no 30140-85.2010.4.01.3400: afastou a incidência de cota
pessoal sobre o adicional de férias concedido aos empregados da base sindical
de Brasília-DF.
Com as informações e análise dos documentos apresentados, a fiscalização refez as
planilhas de cálculo, desconsiderando como valor devido as contribuições patronais
incidentes sobre as verbas discutidas judicialmente, informadas pela empresa, conforme
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.547 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731089/2017-77

esclarece a fiscalização no item 6, da Informação Fiscal Diort/DRF-Brasília/DF no
0114/2019 (fls. 277/279):
6. O anexo “IV” representa os valores do INSS pessoal incidente sobre o terço
constitucional de férias (coluna “C”), cuja exigibilidade foi suspensa no âmbito do MS
n. 0030140-85.2010.4.01.3400 - 22a Vara/SJDF. Esses valores, de 2010 a 2013, foram
apresentados pelo banco, a partir dos dados constantes de seus sistemas internos. (...)
7. O anexo “V” são os valores do INSS, parte patronal mais RAT Ajustado (coluna
“F”), incidente sobre as conversões em espécie (abono-assiduidade, férias e licença-
prêmio indenizadas), cuja exigibilidade foi suspensa no âmbito do MS n.
2002.34.00.026604-4 - 16a Vara/SJDF. Esses valores, de 2006 a 2013, foram
apresentados pelo banco, a partir dos dados constantes de seus sistemas internos.(...)
8. O anexo “VI” é uma consolidação, por mês (coluna “A”) e CNPJ (coluna “B”), dos
anexos “IV” e “V”. O anexo “VII” é uma combinação dos anexos “III” (colunas “A”
a “E” e “H”) e “VI” (coluna “F”), calculando, em suas colunas “G” (essa coluna são
métricas calculadas, representadas pela subtração entre os valores das colunas “E”,
“Valor Devido – INSS”; e “F”, “Conversões em Espécie + Terço de Férias”) e I (essa
coluna são quantias calculadas, dadas pela subtração entre os montantes das colunas
“H”, “Valor Recolhido – INSS”; e “G”, “Novo Valor Devido – INSS”),
respectivamente, o “Novo Valor Devido – INSS” e o “Crédito CPIM”.
Assim, a fiscalização refez os cálculos, propondo a redução dos valores não
homologados para R$ 255.675,06 (duzentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e
setenta e cinco reais e seis centavos), conforme demonstrativo consolidado constante do
item 11, da referida Informação Fiscal.
(...)
No cumprimento da diligência determinada pela DRJ, foram esclarecidos fatos,
relativos à existência de créditos com exigibilidade suspensa, cujos valores foram
apresentados pelo contribuinte, relacionados pela fiscalização nos Anexos IV e V,
consolidados no Anexo VI, da Informação Fiscal no 0114/2019, e que, no entender da
fiscalização, justificaram a revisão dos cálculos das compensações não homologadas.
No entanto, ao analisar os novos documentos apresentados pelo contribuinte (peças
judiciais) e as informações e esclarecimentos prestados pela fiscalização, confrontando-
os com informações do sistema de cobrança da RFB, constatou-se a inconsistência entre
os valores de créditos com exigibilidade suspensa indicados pela empresa (Anexos IV,
V e VI) e os valores com exigibilidade suspensa declarado em GFIP e registrados no
sistema de cobrança da RFB.
Dessa forma, entendeu-se como necessária a realização de nova diligência, para que a
fiscalização prestasse esclarecimentos quanto à origem e comprovação dos créditos com
exigibilidade suspensa indicados pela empresa; procedesse à juntada do extrato de
débitos suspensos por decisão judicial, em formato “excel”; e, ainda, promovesse a
revisão das planilhas de cálculo, considerando os valores suspensos por ação judicial,
incluídos em DCG.
Em cumprimento à diligência determinada por esta Turma de Julgamento, a fiscalização
levantou todos os documentos de débito relativos aos créditos com exigibilidade
suspensa, obtidos no Sistema de Cobrança da Receita Federal, relacionando-os no
“Anexo VII”, do arquivo não paginável juntado à fl. 318. Esses documentos registram
os valores declarados pela empresa em GFIP, que se encontram com a exigibilidade
suspensa, discriminando os valores por mês, estabelecimento e rubrica. Correspondem,
portanto, aos valores registrados para acompanhamento do processo judicial, ao final do
qual, sendo a sentença desfavorável (total ou parcialmente) ao contribuinte, serão objeto
de cobrança, ou seja, a Receita Federal do Brasil somente poderá cobrar (se a sentença
lhe for favorável) os valores declarados pelo contribuinte em GFIP e registrados nesses
documentos de débito, considerando que as competências envolvidas no presente caso
já se encontram alcançadas pela decadência. Assim sendo, não há como acolher as
alegações da empresa, no item II da manifestação de fls. 323/330, de que os créditos
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.547 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731089/2017-77

com exigibilidade suspensa não correspondem à totalidade dos créditos. Mesmo porque
apresenta valores de rubricas a partir de cópia de telas de consulta de sistemas internos
do próprio contribuinte.
Este, portanto, o motivo pelo qual não se pode reconhecer como créditos com
exigibilidade suspensa os valores superiores aos declarados pelo contribuinte e
registrados nessa condição em documentos de débito. O contrário (reconhecer créditos
com exigibilidade suspensa em valores superiores aos declarados), resultaria em
apuração de crédito maior que o devido, ao segregar dos cálculos créditos com
exigibilidade suspensa maiores que os declarados pelo próprio contribuinte em GFIP
Dessa forma, após análise dos documentos apresentados, a fiscalização refez as
planilhas de cálculo. Para apurar o correto valor das contribuições previdenciárias
devidas, desconsiderou (deduziu) o valor das contribuições patronais incidentes sobre as
verbas discutidas judicialmente (com exigibilidade suspensa), limitadas ao valor
declarado e registro em documento de débito, conforme demonstrativo que constitui o
“Anexo VIII” (fl. 318):

Como demonstrado, a fiscalização observou as disposições do Manual da Gfip/Sefip
8.4, da Solução de Divergência no 1 – Cosit, de 27 de janeiro de 2012 e a Solução de
Consulta no 279/2017, subtraindo o valor das contribuições discutidas judicialmente
para a apuração do crédito do contribuinte, na forma demonstrada no arquivo digital
“Anexos”, juntado como arquivo não paginável (fl. 318). Trata-se de arquivo no
formato “Excel”, contendo 10 (dez) planilhas que se constituem em anexos da
Informação Fiscal, substituindo os anexos do Despacho Decisório e de Informações
Fiscais anteriores, e cujo conteúdo pode ser assim resumido:
 Anexo I. Relaciona os valores compensados em GFIP no ano de 2013, com os
dados das GFIP.
 Anexo II. Detalhamento da origem das compensações, apresentado pelo
contribuinte.
 Anexo III. Valores devidos, declarados em GFIP e correspondentes valores
recolhidos.
 Anexo IV. Valor das contribuições dos segurados, incidentes sobre o terço
constitucional de férias, cuja exigibilidade foi suspensa - MS no 0030140-
85.2010.4.01.3400.
 Anexo V. Contribuições patronais, inclusive SAT, incidentes sobre as
conversões
em
espécie
(abono-assiduidade,
férias
e
licença-prêmio
indenizadas), cuja exigibilidade foi suspensa - MS no 2002.34.00.026604-4.
 Anexo VI. Consolidação, por mês e CNPJ, dos valores relacionados nos anexos
IV e V.
 Anexo VII. Relaciona todos os documentos de débito relativos a créditos
suspensos por ação judicial, com dados extraídos do Sistema de Cobrança
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.547 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731089/2017-77

(Sicob), informando o número do documento (DEBCAD), as competências,
estabelecimentos, as rubricas e os respectivos valores.
 Anexo VIII. Comparativo entre os valores dos créditos com exigibilidade
suspensa informados pela empresa (anexo VI) e os créditos com exigibilidade
suspensa registrados em documento de débito (Anexo VII), indicando, na
coluna “F” o valor do crédito com exigibilidade suspensa, utilizado no cálculo
do valor das contribuições devidas, para apuração do crédito recolhido a maior
ou indevidamente, demonstrado no anexo IX.
 Anexo IX. Cálculo do valor original das contribuições previdenciárias patronais
recolhidas indevidamente ou a maior, partir dos valores relacionados nos
anexos III e VIII. Demonstrativo de apuração do crédito, por mês e
estabelecimento, informando o valor do INSS devido declarado em GFIP
(coluna E), menos o valor das contribuições sobre conversões em espécie /
terço de férias, apurado no anexo VIII (coluna F), que resulta no valor de INSS
devido no mês (coluna G). Esse resultado é comparado com o valor recolhido a
título de INSS (coluna H), para apuração de valores recolhidos a maior, ou não
(coluna I).
 Anexo X. Demonstrativo da compensação não homologada, apurada pelo
comparativo da compensação indicada no anexo II, com os créditos
disponíveis apurados no anexo IX, atualizados pela SELIC.
O conteúdo de cada anexo e o fluxo de informações entre eles, acima resumidos, é
detalhado nos itens 3 a 6 da Informação Fiscal no 1361/2019 (fl. 315/317).
Observa-se que está correta a metodologia de cálculo adotada pelo Auditor Fiscal: a)
Apurou o valor total das contribuições previdenciárias patronais declaradas pela
empresa em cada mês/estabelecimento, nas competências indicadas pelo contribuinte
como origem dos créditos; b) Apurou o valor dos créditos com exigibilidade suspensa,
que integram os valores declarados em GFIP. Cabe esclarecer que a fiscalização não
pode, como quer a empresa, simplesmente considerar os valores por ela indicados em
planilhas como crédito com exigibilidade suspensa (anexos IV, V e VI). Isso porque, os
créditos efetivamente declarados em GFIP e incluídos em documento de débito não
confirmam os valores indicados pela empresa, como demonstrado no anexo VII e VIII;
c) Apurou o correto valor das contribuições previdenciárias devidas, deduzindo os
créditos com exigibilidade suspensa, do valor total declarado em GFIP; d) Tendo
apurado o valor das contribuições previdenciárias devidas, calculou o valor original do
crédito, comparando o valor devido e o valor recolhido, por mês e estabelecimento; e, e)
Atualizou os créditos disponíveis, comparando-os com as compensações declaradas em
GFIP, por mês e estabelecimento, indicando o valor homologado e o valor não
homologado (glosa), conforme demonstrado no anexo X.
A revisão dos cálculos, considerando a correção dos erros de cálculo corrigidos (item 1,
deste Voto) e os créditos com exigibilidade suspensa, como demonstrado, resultou em
redução dos valores não homologados para R$ 8.212.992,57 (oito milhões, duzentos e
doze mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e sete centavos), conforme
detalhado no “Anexo X” (fl. 318) e consolidado no demonstrativo constante do item 8
da Informação Fiscal Diort/DRF-Brasília/DF no 1361/2019:
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.547 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731089/2017-77

Correta a fundamentação do R. Acórdão de 1a Instância, em perfeita consonância
com a instrução processual, acolhidos os fundamentos como razão de decidir.
Ressalta-se fundamentação do R. Acórdão, no sentido de que: “não há como
acolher as alegações da empresa, no item II da manifestação de fls. 323/330, de que os créditos
com exigibilidade suspensa não correspondem à totalidade dos créditos. Mesmo porque
apresenta valores de rubricas a partir de cópia de telas de consulta de sistemas internos do
próprio contribuinte.(...) Observa-se que está correta a metodologia de cálculo adotada pelo
Auditor Fiscal: a) Apurou o valor total das contribuições previdenciárias patronais declaradas
pela empresa em cada mês/estabelecimento, nas competências indicadas pelo contribuinte como
origem dos créditos; b) Apurou o valor dos créditos com exigibilidade suspensa, que integram
os valores declarados em GFIP. Cabe esclarecer que a fiscalização não pode, como quer a
empresa, simplesmente considerar os valores por ela indicados em planilhas como crédito com
exigibilidade suspensa (anexos IV, V e VI). Isso porque, os créditos efetivamente declarados em
GFIP e incluídos em documento de débito não confirmam os valores indicados pela empresa,
como demonstrado no anexo VII e VIII; c) Apurou o correto valor das contribuições
previdenciárias devidas, deduzindo os créditos com exigibilidade suspensa, do valor total
declarado em GFIP; d) Tendo apurado o valor das contribuições previdenciárias devidas,
calculou o valor original do crédito, comparando o valor devido e o valor recolhido, por mês e
estabelecimento; e, e) Atualizou os créditos disponíveis, comparando-os com as compensações
declaradas em GFIP, por mês e estabelecimento, indicando o valor homologado e o valor não
homologado (glosa), conforme demonstrado no anexo X.”
Doutro lado, o equívoco inicial da não exclusão de valores com exigibilidade
suspensa foi corrigido na diligência, na medida em que foram subtraídos os valores das
contribuições discutidas judicialmente para a apuração do crédito do Recorrente.
O Colegiado de Piso ratificou a exclusão, reduzindo a glosa à compensação
requerida.
O Recorrente traz exemplo no seu recurso, objetivando demonstrar que o valor
dos créditos suspensos ainda é superior ao valor registrado nos Relatórios da RFB.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.547 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731089/2017-77

Não obstante, não discrimina ou descreve com pormenores, um a um, quais
valores não foram excluídos no curso do julgamento e diligências fiscais, de forma a
impossibilitar o acolhimento da sua insurgência.
Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
A exemplificação de fls. 483 - aceita como alegação recursal na medida em que
apresentada para contrapor a decisão de 1o grau (alínea “c”, do §4o, do art. 16, do Decreto
70.235/72) - não se mostra suficiente para se contrapor à Informação Fiscal de fls 100 e ss e a de
fls. 315 e ss, e aos novos anexos, especialmente em face do fato de que os dados referentes ao
CNPJ 00.000.000/4225-09, competência 12/2013, foram subtraídos por serem decorrentes de
DEBCAD/Processos Suspensos por Ação Judicial. Desta forma, não estão inseridos no Anexo X.
Doutro lado, não se verifica a alternância de critérios de apuração alegados pelo
Recorrente.
O Recurso traz afirmativa no sentido de que: “28. O “Anexo VIII” apresenta o
comparativo entre a soma das verbas suspensas apuradas “Anexo VI” com os valores
informados no Relatório DEBCAD, do “Anexo VII”, indicando na coluna “F” sempre o
resultado de menor valor entre as duas. 29. Ora, ao utilizar os valores da coluna “F”, a
fiscalização alterna entre critérios diferentes de apuração, para eleger o resultado mais
favorável ao Fisco em cada caso, o que não se mostra critério legítimo de aferição”.
O Colegiado de Piso assim se pronunciou:
Como demonstrado, a fiscalização observou as disposições do Manual da Gfip/Sefip
8.4, da Solução de Divergência no 1 – Cosit, de 27 de janeiro de 2012 e a Solução de
Consulta no 279/2017, subtraindo o valor das contribuições discutidas judicialmente
para a apuração do crédito do contribuinte, na forma demonstrada no arquivo digital
“Anexos”, juntado como arquivo não paginável (fl. 318). Trata-se de arquivo no
formato “Excel”, contendo 10 (dez) planilhas que se constituem em anexos da
Informação Fiscal, substituindo os anexos do Despacho Decisório e de Informações
Fiscais anteriores, e cujo conteúdo pode ser assim resumido:
 Anexo I. Relaciona os valores compensados em GFIP no ano de 2013, com os
dados das GFIP.
 Anexo II. Detalhamento da origem das compensações, apresentado pelo
contribuinte.
 Anexo III. Valores devidos, declarados em GFIP e correspondentes valores
recolhidos.
 Anexo IV. Valor das contribuições dos segurados, incidentes sobre o terço
constitucional de férias, cuja exigibilidade foi suspensa - MS no 0030140-
85.2010.4.01.3400.
 Anexo V. Contribuições patronais, inclusive SAT, incidentes sobre as
conversões
em
espécie
(abono-assiduidade,
férias
e
licença-prêmio
indenizadas), cuja exigibilidade foi suspensa - MS no 2002.34.00.026604-4.
 Anexo VI. Consolidação, por mês e CNPJ, dos valores relacionados nos anexos
IV e V.
 Anexo VII. Relaciona todos os documentos de débito relativos a créditos
suspensos por ação judicial, com dados extraídos do Sistema de Cobrança
(Sicob), informando o número do documento (DEBCAD), as competências,
estabelecimentos, as rubricas e os respectivos valores.
 Anexo VIII. Comparativo entre os valores dos créditos com exigibilidade
suspensa informados pela empresa (anexo VI) e os créditos com exigibilidade
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.547 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731089/2017-77

suspensa registrados em documento de débito (Anexo VII), indicando, na
coluna “F” o valor do crédito com exigibilidade suspensa, utilizado no cálculo
do valor das contribuições devidas, para apuração do crédito recolhido a maior
ou indevidamente, demonstrado no anexo IX.
 Anexo IX. Cálculo do valor original das contribuições previdenciárias patronais
recolhidas indevidamente ou a maior, partir dos valores relacionados nos
anexos III e VIII. Demonstrativo de apuração do crédito, por mês e
estabelecimento, informando o valor do INSS devido declarado em GFIP
(coluna E), menos o valor das contribuições sobre conversões em espécie /
terço de férias, apurado no anexo VIII (coluna F), que resulta no valor de INSS
devido no mês (coluna G). Esse resultado é comparado com o valor recolhido a
título de INSS (coluna H), para apuração de valores recolhidos a maior, ou não
(coluna I).
 Anexo X. Demonstrativo da compensação não homologada, apurada pelo
comparativo da compensação indicada no anexo II, com os créditos
disponíveis apurados no anexo IX, atualizados pela SELIC.
O conteúdo de cada anexo e o fluxo de informações entre eles, acima resumidos, é
detalhado nos itens 3 a 6 da Informação Fiscal no 1361/2019 (fl. 315/317).
l: Observa-se que está correta a metodologia de cálculo adotada pelo Auditor Fiscal.
Apurou o valor total das contribuições previdenciárias patronais declaradas pela
empresa em cada mês/estabelecimento, nas competências indicadas pelo contribuinte
como origem dos créditos; b) Apurou o valor dos créditos com exigibilidade suspensa,
que integram os valores declarados em GFIP. Cabe esclarecer que a fiscalização não
pode, como quer a empresa, simplesmente considerar os valores por ela indicados em
planilhas como crédito com exigibilidade suspensa (anexos IV, V e VI). Isso porque, os
créditos efetivamente declarados em GFIP e incluídos em documento de débito não
confirmam os valores indicados pela empresa, como demonstrado no anexo VII e VIII;
c) Apurou o correto valor das contribuições previdenciárias devidas, deduzindo os
créditos com exigibilidade suspensa, do valor total declarado em GFIP; d) Tendo
apurado o valor das contribuições previdenciárias devidas, calculou o valor original do
crédito, comparando o valor devido e o valor recolhido, por mês e estabelecimento; e, e)
Atualizou os créditos disponíveis, comparando-os com as compensações declaradas em
GFIP, por mês e estabelecimento, indicando o valor homologado e o valor não
homologado (glosa), conforme demonstrado no anexo X.
A revisão dos cálculos, considerando a correção dos erros de cálculo corrigidos (item 1,
deste Voto) e os créditos com exigibilidade suspensa, como demonstrado, resultou em
redução dos valores não homologados para R$ 8.212.992,57 (oito milhões, duzentos e
doze mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e sete centavos), conforme
detalhado no “Anexo X” (fl. 318) e consolidado no demonstrativo constante do item 8
da Informação Fiscal Diort/DRF-Brasília/DF no 1361/2019:
Correta a fundamentação do R. Acórdão Recorrido, acolhidos seus argumentos
como razão de decidir.
De fato, não guarda razão o Recorrente, na medida em que esse comparativo
esclarecedor alimentou o Anexo IX devidamente, de forma clara. Não se verificou a alternância
de critérios indicada. Ademais, o Recorrente não demonstrou os desdobramentos prejudidiciais e
consequências das suas alegações.
Caberia ao Recorrente examinar com pormenor os anexos a fls. 318 e ss, e
demonstrar eventual descompasso com os normativos e metodologia descrita.
Não havendo essa informação, impossível acolher o pleito da defesa.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.547 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731089/2017-77

No mais, o Recorrente alega erro na apuração dos créditos, não tendo sido
considerada a cota pessoal (contribuição do segurado) sobre as parcelas objeto de discussão
judicial.
Relativamente à alegação, o Colegiado de Piso assinalou que:
O impugnante entende que as contribuições previdenciárias devidas pelos segurados
empregados, incidentes sobre as verbas de natureza indenizatória, encontram-se,
também, com a exigibilidade suspensa. Alega que “a matéria objeto do processo judicial
não se restringe à exoneração da Cota Patronal, posto que se pretende demonstrar a
natureza indenizatória das referidas parcelas, o que, caso confirmado, acarretará a não
incidência das cotas patronal e pessoal de contribuição previdenciária.”
Não lhe assiste razão. A decisão proferida no Mandado de Segurança no 26542-
07.2002.4.01.3400 (2002.34.00.026604-4/DF), contempla somente as contribuições
patronais:
14. Em sendo assim, com fulcro nos arts. 282, III, 267,VI e demais legislação referida,
julgo parcialmente procedente o pedido formulado pelo BANCO DO BRASIL SA
concedendo a segurança para declarar a inexistência de relação jurídica tributária
entre . as partes deste mandamus com relação à imposição de contribuição
previdenciária patronal sobre a conversão em pecúnia de licença-prêmio, abono-
assiduidade e férias. Extinto o processo sem julgamento de mérito quanto ao pedido
que pretendeu afastar a tributação pelo SAT, INCRA E FNDE/salário-educação.
Assim sendo, não cabe a apropriação de diferenças relativas a cota pessoal da
contribuição previdenciária, como defendido pelo contribuinte.
O Recorrente alega que:
31. Deve ser reformada a decisão nesse aspecto.
32. O MS no 2002.34.00.026604-4 envolve discussão sobre a Contribuição
Previdenciária e contribuições ao SAT, ao INCRA e FNDE/salário educação, quanto à
sua incidência ou não sobre verbas convertidas em espécie.
33. O acórdão emanado do Tribunal Regional Federal da 1a Região, que substitui a
sentença proferida e que constitui a decisão em vigor, afasta a incidência da
Contribuição Previdenciária sobre as verbas em questão. A referida decisão encontra-se
nas fls. 247-258 dos presentes autos – vide o trecho pertinente, in verbis (fl. 251):
Com efeito, segundo entendimento jurisprudencial já consolidado pelo colendo STJ e
por esta Corte Federal, não incide contribuição previdenciária sobre abono-
assiduidade, férias e licença-prêmio indenizadas, tendo em vista o caráter indenizatório
das parcelas em referência, não sendo estas consideradas, pois, contraprestação pelo
serviço realizado pelo empregado.
34. Claro está que o comando decisório em referência abrange a Contribuição
Previdenciária, e o seu fundamento está calcado no caráter indenizatório de parcelas
pagas no âmbito do contrato de trabalho – não há, portanto, distinção entre cota patronal
e pessoal da CP no caso em questão, uma vez a Contribuição Social em si, e os
fundamentos adotados na citada decisão (caráter indenizatório da verba) não enseja
distinção entre as cotas a cargo da empresa e do segurado
(...)
37. Diante disso, requer-se a reforma da decisão no aspecto, para que se determine a
inclusão da Cota Pessoal no bojo dos créditos de exigibilidade suspensa.
38. Para tanto, deverá ser recalculada a base de cálculo da seguinte forma: deduz-se os
valores das verbas convertidas; aplica-se a alíquota e compara-se o resultado obtido com
o valor apurado pelo SEFIP. Esse resultado corresponde às diferenças que devem ser
consideradas
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.547 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731089/2017-77

De fato, nos autos de no10166.728874/2014-08, julgados nesta mesma sessão de
julgamento, decidiu-se pela concomitância meritória entre os lançamentos por contribuição
previdenciária patronal e contribuição devida a terceiros, em razão da discussão judicial travada
em Mandado de Segurança pendente de exame recursal.
Dessa forma, não pertinente o inconformismo, não devendo a cota pessoal ser
inserida nos créditos com exigibilidade suspensa.
Por fim, o Recorrente afirma que as diferenças apontadas referem-se a
compensações decorrentes de recolhimentos efetuados em Reclamações Trabalhistas.
O Colegiado de Piso examinou acuradamente a alegação, ao enfoque que:
O contribuinte alega que as diferenças apontadas no anexo VIII, da Informação Fiscal no
0114/2019, referem-se a compensações decorrentes de recolhimentos efetuados em
Reclamações Trabalhistas. Apresentou cópias de ofícios expedidos pela Justiça
Trabalhista, cópias de Guias da Previdência Social – GPS (código de recolhimento
2909), cópias de telas de sistemas de recursos humanos e de informações e cópias de
comunicações internas (e-mail), às fls. 323/330.
Em relação a essa alegação, cabe esclarecer que a cobrança de contribuições
previdenciárias devidas em razão de decisões judiciais de reclamatórias trabalhistas
(condenatórias ou homologatórias de acordos) está sujeita a regras e condições
específicas, ditadas por legislação própria.
A Constituição Federal estabelece, quanto à competência da Justiça do Trabalho:
(...)
Como se vê, é da Justiça do Trabalho a competência para a “execução de ofício das
contribuições previdenciárias (...) decorrentes das sentenças que proferir”.
Assim, a Justiça do Trabalho, no legítimo exercício de sua competência constitucional,
é que determinou o recolhimento das contribuições previdenciárias apuradas nas ações
trabalhistas, não cabendo em sede administrativa discutir a legalidade ou a correta
apuração da base de cálculo das contribuições recolhidas por determinação da Justiça do
Trabalho.
Cabe também registrar que a impugnante não aponta claramente os pontos de
discordância e as suas razões e provas, mas apenas alega, de forma genérica, que a
maior parte das diferenças remanescentes referem-se compensações de recolhimentos
provenientes de reclamatórias trabalhistas, sem apontar claramente, de forma
discriminada, os valores que entende recolhidos indevidamente, as respectivas
competências e estabelecimentos a que se referem, correlacionando-os às provas
apresentadas.
No âmbito do processo administrativo fiscal cabe ao impugnante fazer a prova do
direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a
improcedência da alegação, tal como prevê, de forma expressa, a Lei no 9.784, de
29/01/99 (Lei Geral do Processo Administrativo): Art. 36. Cabe ao interessado a prova
dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para
a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
A apresentação dessas provas pelo impugnante deve ser feita no momento da
impugnação, precluindo o direito de fazê-la em outro momento processual., salvo se
ocorrer alguma das hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72:
(...)
Assim, como citado na norma de regência, cabe à impugnante indicar precisamente os
pontos de discordância do lançamento e comprovar suas alegações, por meio de
elementos hábeis para afastar a imputação da irregularidade apontada, que demonstrem
a efetividade do direito alegado.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.547 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731089/2017-77

No caso em apreço, em relação às reclamatórias trabalhistas, verifica-se que o
contribuinte se limitou a alegar que a existência de recolhimentos indevidos ou a maior
em reclamatórias trabalhistas, indicar as competências e estabelecimentos a que se
referem e, sem precisar quais os valores devidos, os valores recolhidos e a diferença
recolhida indevidamente ou a maior. Ressalte-se, novamente, que, tratando-se de
recolhimentos determinados pela Justiça Trabalhista, os valores devidos foram por ela
apurados.
Limitou-se a juntar cópias de ofícios expedidos pela Justiça Trabalhista, cópias de Guias
da Previdência Social – GPS (código de recolhimento 2909), cópias de telas de sistemas
de recursos humanos e de informações e cópias de comunicações internas (e-mail), às
fls. 323/330, de forma aleatória.
Pelos motivos expostos, não há como acatar as alegações do contribuinte em relação à
compensação de créditos oriundos de recolhimentos efetuados em reclamatórias
trabalhistas.
Correta o posicionamento exarado no R. Acórdão Recorrido, acolhidos seus
fundamentos como razão de decidir.
De fato, o Recorrente faz alegações desacompanhadas de provas.
Para que se produza prova é preciso que se estabeleça uma correlação lógica entre
os documentos e os fatos. A prova decorre do vínculo ou correlação lógica estabelecida entre os
documentos e os fatos probantes. A mera juntada de documentos aos autos não é suficiente para
demonstrar um fato probante.
Por essas razões, resta afastada a alegação do Recorrente.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por negar PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 524
DF CARF MF
Original